Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Petição Cível n. 1004877-17.2022.8.11.0000
Requerente: Município de Jauru
Requerido: SINTEP-MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Subsede de Jauru
Vistos, etc.
O Requerente, na derradeira petição, pugna, diante do não cumprimento da decisão que concedeu, parcialmente, a liminar vindicada, a retificação das medidas impostas, para que seja determinado, ao Requerido, o retorno imediato da totalidade dos profissionais da educação às unidades escolares; a fixação de multa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por unidade escolar; o reconhecimento do direito a execução imediata dos valores fixados a título de sanção pecuniária; a aplicação de outras medidas coercitivas ao Requerido, no sentido de assegurar o cumprimento da ordem judicial proferida; e o encaminhamento de documentos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de apurar o crime de desobediência à ordem judicial (id. 123721952).
Não obstante os argumentos deduzidos, verifico que as medidas definidas na decisão de id. 122175456 foram impostas conforme a legislação de regência, notadamente a Lei n 7.783/1989, de sorte que entendo, como entendi, serem adequadas e proporcionais à espécie.
Nesse contexto, qualquer alteração do que lá decido, tanto pelo Requerente, como pelo Requerido, devem ser perseguidas por meio do recurso adequado.
De outro giro, a não implementação, daquelas determinações, pelo Requerido, autoriza o Requerente a promover o cumprimento provisório do que decidido, conforme estabelece o artigo 522 do CPC, sem que seja necessário, aliás, prévio pronunciamento deste Juízo acerca da sua exequibilidade.
Por fim, embora o Requerente possa, ele próprio, comunicar ao Ministério Público a situação factual, não há falar-se no envio de documentos àquele órgão, para a apuração de crime, uma vez que as Cortes Superiores têm entendimento no sentido de que, existindo na ordem judicial, como ocorre no caso concreto, previsão de sanção específica para a hipótese de descumprimento (multa diária), não se configura o crime de desobediência, em razão da sua atipicidade (STJ - RHC 68.228/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016; STF - HC 88572, Relator(a): Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 08-09-2006).
Forte nessas razões, indefiro os referidos pedidos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.